Tribunal: TJPA
Processo: 0002496-54.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002496-54.2011.8.14.0065

APELANTE: RONICLEITO MILHOMEM GOMES

ADVOGADO DATIVO: HUGO ADNAN SOUTO KOZAK

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME DEMONSTRADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, §2º, II e c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. (i) Alegação de insuficiência probatória para a condenação. (ii) Desclassificação para o crime de furto. (iii) desclassificação para o crime de roubo tentado sem as qualificadoras. (iiii) Reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Aplicação da minorante do furto privilegiado. Afastamento da pena de multa. Modificação do regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar quando o conjunto probatório é coeso e harmônico, demonstrando a autoria e materialidade do crime, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima e das testemunhas.

4. O crime de roubo se caracteriza pela subtração de bem alheio mediante grave ameaça ou violência, sendo incabível a desclassificação para furto quando comprovado o emprego de arma de fogo para subjugar a vítima.

5. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo e independentemente da posterior recuperação do objeto subtraído, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 582/STJ).

6. Mantida a pena fixada e o regime inicial semiaberto, uma vez que as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas e justificadas pelo juízo sentenciante, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. “A configuração do crime de
roubo
exige a comprovação de grave ameaça ou violência à pessoa, sendo idônea a simulação de porte de arma e o uso de arma branca para configurar a grave ameaça necessária ao tipo penal.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 71, caput.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONICLEITO MILHOMEM GOMES,
em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, §2º, II e c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial que
no dia 23 de novembro de 2011, por volta de 19 horas e 30 minutos, nesta cidade, o acusado, agindo ajustado e em unidade de desígnios com pessoa identificada apenas como Leonardo e mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho de telefone celular e a quantia em dinheiro de R$ 15,00 (quinze) reais, pertencentes à vítima Vítor Vanderley de Alencar.

Em
razões recursais (ID 22511354 – Págs. 176/188),
a defesa requer a absolvição do acusado por ausência de prova na participação no crime, conforme art. 386, inc. V, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto ou ainda para o crime de roubo tentado sem as qualificadoras.

Caso não seja este o entendimento, suplica pela reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da minorante do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CPB), o afastamento da pena de multa, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (22511357 – Págs. 193/199)
, o digno representante ministerial, requer o conhecimento do apelo, porque tempestivo, e o seu
integral desprovimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação e, no mérito, por seu
improvimento
, a fim de que mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa requer a absolvição do acusado por ausência de prova na participação no crime, conforme art. 386, inc. V, do CPP.

A defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas e consequentemente a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 22511335 – Págs. 07/31).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima e das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 22716535):

A vítima Vitor Vanderley de Alencar Batista, conforme segue: “
No dia 20/11/2011, por volta de 19:00 horas, a vítima encontrava-se caminhando nas proximidades do hospital desta cidade, oportunidade que foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta Yamaha YBR preta, sendo que o que estava na garupa desceu e armado de arma de fogo tipo espingarda cano curto de fabricação caseira, lhe deu voz de assalto e sob forte ameaça lhe tomou seu aparelho celular e a quantia de R$ 15,00 reais em dinheiro; Que em seguida referido indivíduo montou novamente na garupa da motocicleta e evadiu-se do local; Que, no dia seguinte se deslocou a esta unidade policial para prestar ocorrência policial sobre os fatos, onde foi informado que policiais haviam prendido o conduzido Ronicleito Milhomem Gomes, o qual estava em poder de três aparelhos celulares; Que, em seguida reconheceu nesta delegacia Ronicleito como sendo o indivíduo que pilotava a motocicleta (...) Que reconheceu ainda seu aparelho celular Marca LG, cores amarela e preta como sendo o de sua propriedade roubado pelo conduzido Ronicleito e seu comparsa (...)”.

A testemunha Danilo Paes Gondim, inquirida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou o que segue:
“(...) avistaram o acusado na rua, procederam revista e não encontraram arma, mas encontraram o aparelho celular; o acusado levou os policiais onde estavam escondidos os demais celulares.”

O acusado Ronicleito Milhomem Gomes negou a prática do crime e atribuiu toda a ação ao seu comparsa, dando assim, nova versão do fato. Então, vejamos:
“(...) nega a acusação feita contra si; (...) não subtraiu o celular da vítima e nem os R$ 15,00 (quinze reais); pelo que recorda o comparsa se chama Leonardo; foi Leonardo quem subtraiu o celular e os quinze reais da vítima; deu carona para Leonardo próximo ao local denominado Bambuzinho, por volta de 21h; quando saiu do bambuzinho, dando carona para Leonardo, percebeu que a polícia estava seguindo-os na viatura, em seguida parou a motocicleta, quando Leonardo pulou da garupa da moto, jogando os dois celulares no chão e fugiu (...)”.

Já a vítima Mateus Henrique da Silva, declarou o seguinte:
“No dia 20/11/2011, por volta de 21:00 horas, a vítima encontrava-se chegando na igreja católica na companhia de sua genitora Maria Marleide da Silva, oportunidade que foi surpreendido por trás com a chegada de um indivíduo, o qual já foi ameaçando sua genitora, derrubando-a no chão e dizendo à mesma as textuais: Passa o dinheiro e o celular, ocasião que sua mãe informou a tal indivíduo que havia deixado seu celular em casa e que não tinha dinheiro; Que, em seguida o assaltante partiu com uma arma de fogo, que o informante não sabe especificar, para cima do declarante e lhe obrigou a lhe repassar seu aparelho celular, o qual foi feito por parte do informante por temer por sua vida; Que, neste momento ia passando no local uma viatura da polícia civil com dois policiais, os quais perceberam que o informante e sua mãe estavam sendo assaltados e passaram a perseguir o assaltante que saiu correndo, montou em uma motocicleta que estava nas proximidades, a qual era pilotada por outro indivíduo e saiu do local, sendo perseguido pelos policiais; Que no dia 24/11/2011. Pela manhã, o informante na companhia de seu tio se deslocou para esta unidade policial, onde ao chegar tomou conhecimento que o comparsa do criminoso que lhe assaltou havia sido preso e que seu celular havia sido recuperado, tomando conhecimento que o assaltante preso chama-se Ronicleito Milhomem Gomes (...)”.

Durante seu depoimento judicial a vítima confirmou a prática do roubo de seu celular por parte do acusado, mas alegou não se recordar se o denunciado estava armado.

A testemunha Danilo Paes Gondim, inquirida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou o que segue:
“(...) avistou a vítima próximo à igreja católica, declinando que havia sido roubada, o depoente estava na viatura; avistou o acusado fugindo; ao chegar ao Bairro Tanaka um popular declinou que Ronicleito como autor do roubo e informou onde ele residia; avistaram o acusado na rua, procederam revista e não encontraram arma, mas encontraram o aparelho celular; o acusado levou os policiais onde estavam escondidos os demais celulares.”

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e a testemunha esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que o acusado e seu comparsa abordaram a vítima em via pública e, mediante uso de arma de fogo, subtraiu seu celular e certa quantia em dinheiro.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF)
.

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento de testemunha ocular e do policial que efetuou a prisão em flagrante e apreendeu a res furtiva, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006309-33.2015.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2024). (grifo nosso).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado e seu comparsa estavam munidos com arma de fogo no local e dia do crime, tendo sido, o apelante, reconhecido pela vítima.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Do pedido de desclassificação para o crime de furto.

Requer, a defesa, a desclassificação do crime de roubo para furto, sob a alegação de que não há sequer qualquer descrição fática de algum contato físico entre o autor do crime e a vítima quando do arrebatamento da “
res
”.

No tocante à pretendida
desclassificação
para o crime de
furto
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo se consumou quando o apelante subtraiu o bem da vítima, tendo, inclusive, empregado grave ameaça.

Assim dispõe o art. 157 do CPB:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com violência e grave ameaça configurada.

Logo, o que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo, no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima.

Dessa forma, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê grave ameaça, entende-se a modalidade de violência moral, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por meios indiretos, ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.

A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.

É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto
, pois a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - AMEAÇA EMPREGADA PARA GARANTIR A SUBTRAÇÃO DA RES. - Impossível acolher a pretensão absolutória do delito de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos - Incabível a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, em face da existência de elementos de convicção a evidenciar que o agente empregou violência contra a vítima, visando assegurar a detenção da "res furtiva". (TJ-MG - Apelação Criminal: 0037128-82.2022.8.13.0313, Relator: Des. (a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 19/12/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/01/2024).

Portanto, ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime, sendo
inviável a aplicação do furto
, devendo ser mantido o édito condenatório.

3. Do pleito de desclassificação para o crime de roubo tentado sem as qualificadoras.

Pugna, ainda, pela desclassificação para o crime de roubo tentado sem as qualificadoras, sob o argumento de que o apelante foi perseguido (já que foi autuado em flagrante) e, portanto, não teve a posse mansa e pacífica do produto do delito.

Tal tese, todavia, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, com efetiva inversão da posse da
res furtiva
– celulares - logrou êxito na sua tentativa de fuga, contudo foi interceptado pela polícia e foi preso em flagrante.

Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída
.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

É desinfluente, para a consumação do referido delito, o fato de ter havido perseguição policial, interceptação de populares, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem.
É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub examine
, quando o recorrente foi preso, o crime de roubo havia sido consumado, em virtude da efetiva inversão da posse da res.

Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Dessa forma, contata-se que o roubo perpetrado pelo apelante foi consumado, pois das vítimas subtraiu os aparelhos celulares, mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo, tendo sido impedido imediatamente, após a inversão da posse, pela polícia.

Assim, para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor do assaltante, ainda que breve, não sendo necessária posse mansa e pacífica.

Nesta linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE.

(...)

5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.947.722/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.

IX -
In casu
, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 642.916/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)”

Dessa maneira,
julgo improvido
o apelo neste ponto.

4. Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Aplicação da minorante do furto privilegiado. Afastamento da pena de multa. Modificação do regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Suplica pela reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da minorante do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CPB), o afastamento da pena de multa, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não assiste razão a defesa.

Ocorre que, conforme se observa da sentença condenatória, parte dosimétrica, observei que o Magistrado
a quo
aplicou a pena-base no mínimo legal em apreço, para as duas vítimas. Vejamos:

“(...) 1.0 Quanto ao Roubo contra a vítima Vitor Vanderley de Alencar:

1.1 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

A culpabilidade em análise está ligada à intensidade do dolo ou culpa do agente, sendo que no caso concreto é ínsita ao tipo penal.

O acusado não possui antecedentes criminais, segundo posicionamento sumulado do STJ (Súmula 444).

Nada foi apurado acerca da conduta social do denunciado, tampouco sobre sua personalidade.

O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para o crime de tráfico.

Por tudo isso, a reprovabilidade da conduta e do autor do fato deve corresponder a patamar de pena equivalente ao mínimo legal, razão pela qual fixo as penas-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa à base de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

(...)

2.0 Quanto ao Roubo contra a vítima Mateus Henrique da Silva:

2.1 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

A culpabilidade em análise está ligada à intensidade do dolo ou culpa do agente, sendo que no caso concreto é ínsita ao tipo penal.

O acusado não possui antecedentes criminais, segundo posicionamento sumulado do STJ (Súmula 444).

Nada foi apurado acerca da conduta social do denunciado, tampouco sobre sua personalidade.

O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para o crime de tráfico.

Por tudo isso, a reprovabilidade da conduta e do autor do fato deve corresponder a patamar de pena equivalente ao mínimo legal, razão pela qual fixo as penas-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa à base de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. (...)”.

Assim,
julgo prejudicado o pedido de reforma da pena-base
.

Quanto a
aplicação do furto privilegiado
, não há que prosperar, pois, conforme dito alhures o acusado foi condenado pelo crime de roubo qualificado, não tendo esta Relatora modificado a capitulação legal, por entender que o crime perpetrado pelo réu se amolda ao tipo penal insculpido no
artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal.

Em relação ao
afastamento da pena de multa
, também não merece guarida, uma vez que a sua aplicação decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado (
artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal
) prevê como pena, reclusão, de quatro a dez anos, e multa, estabelecida de forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência dela, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal e seu quantum previsto no art. 49, do CPB; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a, para o roubo qualificado em 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB), o que entendo perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ademais, observo que a apena de dias-multa restou fixada acompanhando a pena corporal, conforme os termos da lei.

Desta forma, incabível o afastamento da pena de dias-multa, porquanto prevista no preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi condenado.

Já quanto aos pedidos de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
restam prejudicados
, pois não houve nenhuma modificação que ensejasse a reforma de tais pontos da dosimetria.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de abril de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025